Tribunal: TJSP
Processo: 2122867-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de que: (I) a multa (item 12), deve ser reduzida em razão da ausência de dolo; (II) em relação ao item 11 do AIIM, já ocorreu o pagamento do débito e; (III) em relação aos demais itens, há excesso de execução relativo aos juros de mora e à aplicação de multa. Matéria exclusivamente de direito. Análise da matéria por

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de que: (I) a multa (item 12), deve ser reduzida em razão da ausência de dolo; (II) em relação ao item 11 do AIIM, já ocorreu o pagamento do débito e; (III) em relação aos demais itens, há excesso de execução relativo aos juros de mora e à aplicação de multa. Matéria exclusivamente de direito. Análise da matéria por este Tribunal que implica em supressão de instância. Recurso provido.